Tribunal: TJES
Processo: 5017327-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017327-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DEIZIANE RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017327-21.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: DEIZIANE RIBEIRO DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida, suscintamente, nos seguintes termos, vejamos:

[...] Por estas razões, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR inexistência do débito cobrado pela sua quitação, no que se refere a parcela de entrada do acordo entabulado e devidamente homologado nos autos de id. 5001434- 58.2021.8.08.0048, devendo a requerida abster-se de cobrar, negativar ou até mesmo suspender o serviço, em relação a este débito, no prazo de até 5 dias corridos, sob pena de sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais); b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Por fim, defere-se a antecipação de tutela pretendida, para o fim de exigir o cumprimento do item A do dispositivo independente do trânsito em julgado.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado improcedente a demanda em face da recorrida. Este, por sua vez, requer a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença o seguinte:

[...] Trata-se de ação ajuizada por DEIZIANE RIBEIRO DE SOUZA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, através da qual alega que entabulou acordo de pagamento parcelado de TOI judicialmente, nos autos tombados sob o n. 5001434- 58.2021.8.08.0048, no 1º juizado especial, realizando o pagamento da primeira parcela “entrada” no valor de R$ 1.000,00, através de depósito judicial, contudo, a requerida, não reconhece o pagamento em seus sistemas, e vem realizando cobranças incessantes, por telefone, notificações e outros meios, razão pela qual postula a nulidade do débito cobrado e reparação moral.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da autora são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“Com efeito, em que pese as alegações defensivas, convém ressaltar que não poderia a autora ser prejudicada pela inércia da própria requerida, que foi a única responsável pelo não recebimento ao seu tempo do crédito já disponível desde 2021. Poderia o consumidor ficar a mercê de protocolos sistêmicos internos da requerida, que não permitiam computar o devido pagamento, mesmo com comprovação judicial? Caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao contrário, confessou o registro de débito em seus sistemas. Nesse sentido, não se pode imputar ao autor qualquer culpa, comprovando este o devido adimplemento a tempo, reconhece, a responsabilidade objetiva da requerida, quanto a cobrança indevida, uma vez que o mesmo já encontrava-se adimplido a seu tempo (artigo 14, caput do CDC).”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, a
nalisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condena-se

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)